Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600523-95.2020.6.16.0134
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 CARLOS DANIEL VARELA VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 CARLOS DANIEL VARELA VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Inteiro teor:
16/06/2021
Número: 0600523-95.2020.6.16.0134

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 05/03/2021
Processo referência: 0600523-95.2020.6.16.0134
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600523-
95.2020.6.16.0134 que, com base no art. 74, III, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, com julgamento
do mérito, decidiu pela desaprovação das contas apresentadas por Requerente: Eleição 2020
Carlos Daniel Varela Vereador, Carlos Daniel Varela, relativo às Eleições Municipais de 2020.
(Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada pelo
recorrente, que concorreu ao cargo de Vereador pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT, no
município de Marquinho/PR, desaprovadas em razão de ausência de comprovação de que as
despesas foram regularmente efetuadas, nos termos do §11, art. 35 da resolução 23607/2019.
Instado a se manifestar sobre a utilização de combustíveis, o requerente manteve-se inerte. Não
houve a juntada da documentação comprobatória das despesas com diesel e nem com
Gasolina).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 CARLOS DANIEL VARELA VEREADOR
(RECORRENTE)
CHAIANE BLOEMER DOS SANTOS (ADVOGADO)
CARLOS DANIEL VARELA (RECORRENTE)
CHAIANE BLOEMER DOS SANTOS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 134ª ZONA ELEITORAL DE PALMITAL PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
36918
266
16/06/2021 16:55 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.090

RECURSO ELEITORAL 0600523-95.2020.6.16.0134 – Marquinho – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 CARLOS DANIEL VARELA VEREADOR
- OAB/PR0093609
ADVOGADO: CHAIANE BLOEMER DOS SANTOS
RECORRENTE: CARLOS DANIEL VARELA
- OAB/PR0093609
ADVOGADO: CHAIANE BLOEMER DOS SANTOS
RECORRIDO: JUÍZO DA 134ª ZONA ELEITORAL DE PALMITAL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR. CONTAS
DESAPROVADAS.
DOAÇÃO
ESTIMÁVEL
EM
DINHEIRO DE CESSÃO DE USO BEM DE TERCEIRO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE
DO VEÍCULO. EXISTÊNCIA DE DESPESAS COM
DIESEL E GASOLINA, ENQUANTO QUE O ÚNICO
VEÍCULO DECLARADO É MOVIDO A DIESEL.
AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DAS CONTAS E DE
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS NO MOMENTO
PROCESSUAL
OPORTUNO.
INCONSISTÊNCIAS
GRAVES, QUE AFETAM A CONFIABILIDADE DAS
CONTAS. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
RQAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. “Não se admite juntar, de modo extemporâneo, em
processo de contas, documentos retificadores na
hipótese em que a parte foi anteriormente intimada para
suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da
preclusão e a necessidade de se conferir segurança às
”. (TSE. Respe 12140.
relações jurídicas. Precedentes
Rel. Min. Luis Felipe Salomão. DJE 26/04/2021).
Num. 36918266 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/06/2021 16:55:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061616080900200000035999792
Número do documento: 21061616080900200000035999792

2. No caso, a ausência de comprovação da propriedade
do único veículo declarado, cedido por terceiro, aliada a
existência de despesa com combustível incompatível
com este veículo afeta a confiabilidade das informações
prestadas.
3. Não há como serem aplicados os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, pois ainda que
módicos os valores envolvidos, a irregularidade não foi
irrelevante quando considerada proporcionalmente em
relação ao montante total arrecadado, além de que a
ausência de comprovação da propriedade do veículo
declarado inviabilizou a fiscalização tempestiva pela
Justiça Eleitoral e pela sociedade.
4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 15/06/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral
de 2020, apresentado por CARLOS DANIEL VARELA, candidato ao cargo de vereador no
município de Marquinho, em face da sentença proferida pelo Juízo da 134ª Zona Eleitoral de
Palmital/PR (ID 27581966), por meio da qual suas contas de campanha foram desaprovadas
(art. 74, III da Resolução TSE nº 23.607/19), porque não houve comprovação regular de todas
as despesas, já que instado a se manifestar sobre a utilização de combustíveis, o requerente
manteve-se inerte, não atendendo, assim, o disposto no §11, art. 35 da Resolução-TSE
23.607/2019.
Em suas razões recursais (ID 27582516), sustenta o recorrente, em apertada
síntese que:
cabe juízo de retratação pelo Juízo prolator da decisão, considerando a
a)
relevância e urgência da matéria;
infelizmente, os Representantes (contador e advogado) do
b)
candidato, desatentos ao sistema de intimações da Justiça Eleitoral, deixaram transcorrer in
o prazo para que fosse demonstrada a regularidade dos atos de prestações de contas, o
albis
que ensejou a desaprovação;
em verdade, não passou de um erro formal na hora de ser
c)
lançadas a prestação de conta no sistema do SPCE;
não haveria razão para reprovação das
d)
contas do Recorrente, haja vista que, aplicando-se os princípios da proporcionalidade e da
Num. 36918266 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/06/2021 16:55:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061616080900200000035999792
Número do documento: 21061616080900200000035999792

razoabilidade, constata-se que não há impropriedades que possam comprometer a
regularidade da contas apresentadas, bem como demonstra a documentação acostada ao
recurso, nos ID’s 27582566, 27582616, 27582666, 27582716.
Ao final, pugna pelo recebimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento, a
fim de que sejam aprovadas as contas.
A decisão foi mantida pelo Juiz
(ID 27582816).
a quo
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo não conhecimento do
recurso, ante sua intempestividade e, alternativamente, pelo seu desprovimento, com a
manutenção da sentença que desaprovou as contas do recorrente (ID 28111616).
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, aprecio a preliminar de intempestividade ventilada pela Procuradoria
Regional Eleitoral, sob o fundamento de que o recorrente foi intimado da sentença dia 17 de
fevereiro de 2021 (publicação no DJE), ao passo que o recurso foi interposto somente dia 03
de março de 2021, ou seja, depois de ultrapassado prazo recursal de três dias.
A preliminar, todavia, não merece prosperar.
Efetivamente, a sentença foi publicada dia 17/02/2021 (ID 27582166), quarta-feira
de cinzas, de modo que tríduo legal encerrou-se segunda-feira dia 22/02/2021.
Ocorre que em 22/02/2021, dentro ainda do prazo recursal, a procuradora do
recorrente peticionou requerendo dilação do prazo, justificando que “para que o requerente
não seja prejudicado, por quanta de uma fatalidade, que ocorreu o falecimento do avô da
procuradora (certidão em anexo), a mesma se ausentou por uma semana, retornando

apenas hoje para suas atividades” (
- ID 27582216)
sic
.
E pelo despacho ID 27582366 o requerimento foi acolhido nos seguintes
termos: “Diante das razões expostas pela procuradora do requerente, DEFIRO o pedido de ID
. E, assim, intimado deste despacho, o
79471910 e restituo ao requerente o prazo recursal”
recorrente interpôs o recurso em 03 de março de 2021 (ID 27582466), considerado tempestivo
pelo despacho ID 27582816.
Conquanto o Juízo de admissibilidade realizado pelo Juízo Eleitoral não impeça
nova análise acerca dos pressupostos de admissibilidade pelo Juízo
, é certo que no
ad quem
caso em análise a parte agiu em conformidade com expectativa criada pelo Juízo Eleitoral ao
deferir a dilação de prazo requerida, não se vislumbrando má-fé na interposição do recurso
dentro do novo prazo concedido para tanto.
Desta sorte, o recurso é tempestivo, motivo pelo qual é conhecido.
No mérito, trata-se de Recurso Eleitoral interposto por CARLOS DANIEL
VARELA, candidato a vereador nas Eleições de 2020, no município de Marquinho, em face da
sentença pela qual foram desaprovadas suas contas de campanha, porque não houve
Num. 36918266 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/06/2021 16:55:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061616080900200000035999792
Número do documento: 21061616080900200000035999792

comprovação de que as despesas foram regularmente efetuadas, já que instado a se
manifestar sobre a utilização de combustíveis, manteve-se inerte, deixando de atender,
portanto, o §11, do art. 35 da resolução 23.607/2019
Em seu recurso, o candidato sustenta que, infelizmente, os representantes
(contador e advogado) do candidato, desatentos ao sistema de intimações da Justiça Eleitoral
deixaram transcorrer
o prazo para que fosse demonstrada a regularidade dos atos de
in albis
prestações de contas, cujos apontamentos não passaram de erro formal por ocasião do
lançamento das contas no sistema do SPCE. Alega, ainda, que não haveria razão para
reprovação de suas contas, uma vez que, aplicando-se os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, constata-se não haver impropriedades que comprometam a regularidade das
contas apresentadas, o que se demonstra pela documentação acostada ao recurso (ID’s
27582566, 27582616, 27582666, 27582716).
Assim estabelece o §11, do art. 35, da Resolução 23.607/2019:
§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese
de apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da campanha,
para abastecimento de:
I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo, desde que
feita, na prestação de contas, a indicação da quantidade de carros e de combustíveis
utilizados por evento;
II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão
temporária, desde que:
a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e
b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis
adquiridos semanalmente para este fim;
III - geradores de energia, decorrentes da locação ou cessão temporária devidamente
comprovada na prestação de contas, com a apresentação de relatório final do qual conste
o volume e valor dos combustíveis adquiridos em na campanha para este fim.

Esses documentos não foram juntados na origem. Agora, porém, ou seja, na fase
recursal anexa documentos a fim de comprovar os gastos com combustíveis.
Todavia, nas ações de prestação de contas, conforme jurisprudência reiterada
Corte Superior Eleitoral, não se admite a juntada tardia de documentos nas situações em que a
parte, previamente intimada para suprir a falha, permanece inerte ou o faz de modo
insuficiente, operando-se a preclusão.
Neste sentido:
EMENTA ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
PARTIDO POLÍTICO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO DE REJULGAMENTO DO
CASO. PARECER CONCLUSIVO. FATOS NOVOS. IRREGULARIDADES DETECTADAS
NO PARECER PRELIMINAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
Num. 36918266 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/06/2021 16:55:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061616080900200000035999792
Número do documento: 21061616080900200000035999792

SÚMULA Nº 24/TSE. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO.
PRECEDENTES. SÚMULA Nº 30/TSE. DESPROVIMENTO.
(...)
3. Ilidir os fundamentos e as conclusões do Tribunal a quo acerca da premissa de que as
inconsistências nos gastos com combustíveis foram detectadas já no relatório preliminar,
sobre a qual o prestador foi devidamente intimado e teve a oportunidade de se manifestar,
demandaria revolvimento da matéria probatória, providência inadmissível nesta instância
extraordinária, nos termos da Súmula nº 24/TSE.
4. Inviável conhecer de documentos complementares acostados aos autos após o
parecer conclusivo da assessoria de contas quando o prestador, previamente
intimado para suprir as irregularidades detectadas, como na espécie vertente,
permanece inerte ou o faz de modo insuficiente, ante a incidência da preclusão.
5. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior, inadmissível "a juntada
extemporânea de documento, em prestação de contas, quando a parte tenha sido
anteriormente intimada a suprir a falha e não o faz no momento oportuno, a atrair a
ocorrência da preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas" (AgR–AI nº
1123–35/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18.5.2018) e, "tendo em vista a natureza
jurisdicional do processo de prestação de contas, a ausência de circunstância
excepcional que tenha obstado a juntada de documentos em momento oportuno
atrai a ocorrência da preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas"
Incidência do
(AgR–AI nº 1481–19/RS, Rel. Min. Henrique Neves, DJe de 14.3.2016).
óbice sumular nº 30/TSE.
6. Agravo regimental desprovido.
(TSE. AI-Agr. 060219266. Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto. DJE em 23/10/2020)
(Grifos inexistentes no original)

Na mesma linha, a resolução de regência veda a juntada de documentos após o
parecer conclusivo, nas situações em que o prestador já teve oportunidade de se manifestar
sobre o ponto. Confira-se:
Art. 72. Emitido parecer técnico conclusivo pela existência de irregularidades e/ou
impropriedades sobre as quais não se tenha dado oportunidade específica de
, a Justiça Eleitoral intimá-lo-á para,
manifestação ao prestador de contas
querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias contados da intimação, vedada a
juntada de documentos que não se refiram especificamente à irregularidade e/ou
salvo aqueles que se amoldem ao parágrafo único do
impropriedade apontada,
art. 435
. (Grifos inexistentes no original).
do CPC

Na espécie vertente, ao prestador de contas foi oportunizado manifestar-se sobre,
dentre outras questões do relatório preliminar, sobre o seguinte apontamento: “É necessário
apresentar a documentação do(s) veículo(s) ou gerador abastecido com o combustível
discriminado nas notas fiscais (DIESEL) E GASOLINA, de acordo com o contido no § 11,
(ID 27581266), tendo deixado transcorrer, contudo,
art. 35 da Resolução 23607/2019”
in albis
o prazo destinado a tanto, conforme restou certificado nos autos (ID 27581466).
Num. 36918266 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/06/2021 16:55:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061616080900200000035999792
Número do documento: 21061616080900200000035999792

Neste contexto, em consonância com a jurisprudência da Corte Superior e em
atendimento às normas da resolução de regência, não se aprecia os documentos acostados
aos autos após a prolação da sentença.
Passa-se, dessa forma, a analisar as alegações do recorrente com base
exclusivamente na documentação que já estava acostada aos autos.
Conforme já destacado anteriormente, o setor técnico apontou o seguinte no
Relatório Preliminar:
A cessão do automóvel por ADEMILSON TROC VARELA, não cumpre o exigido no inciso
II, do Art. 58. Da Res. 23607/2019, pois não foi juntado o comprovante de propriedade do
bem cedido pelo doador. Necessário juntar os documentos comprobatórios.
É necessário apresentar a documentação do(s) veículo(s) ou gerador abastecido com o
combustível discriminado nas notas fiscais (DIESEL) E GASOLINA, de acordo com o
contido no § 11, art. 35 da Resolução 23607/2019” (ID 27581266)

Diante da inércia do candidato, no Parecer Conclusivo assim foi opinado:
A cessão do automóvel por ADEMILSON TROC VARELA, não cumpre o exigido no inciso
II, do Art. 58. Da Res. 23607/2019, pois não foi juntado o comprovante de propriedade do
bem cedido pelo doador. Necessário juntar os documentos comprobatórios.
É necessário apresentar a documentação do(s) veículo(s) ou gerador abastecido com o
combustível discriminado nas notas fiscais (DIESEL) E GASOLINA, de acordo com o
contido no § 11, art. 35 da Resolução 23607/2019.
Não foi apresentada justificativa e apresentação de documentação acerca do apontamento
acima., contrariando o contido no § 11, art. 35 da Resolução 23607/2019. Sendo assim,
foi descumprido, também, o contido no § 3º do art.60, ensejando, portanto,
.
desaprovação das contas

No mesmo sentido, assim opinou o Ministério Público Eleitoral em primeiro grau:
Desde logo consigne-se que, no tocante ao procedimento em testilha, entende o Ministério
Público Eleitoral, na linha do que consta no relatório final da unidade técnica responsável
pelo exame das contas, que as contas do candidato merecem a desaprovação.
Ao analisar detidamente os autos, observa-se que as irregularidades apontadas pela
unidade técnica responsável pelo exame das contas são suficientes para a rejeição das
contas.
Isto porque houve cessão de automóvel por terceiro desacompanhado do comprovante de
propriedade do bem cedido pelo doador, descumprindo o contido no art. 58, inciso II, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
Da mesma forma, registrou-se despesa com Diesel nas notas fiscais mas não houve a
apresentação de documento do veículo ou gerador abastecido, violando o contido no art.
35, §11, da Resolução TSE nº 23.607/2019 e indicando possível omissão no registro de
receitas (ainda que estimáveis).
Num. 36918266 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/06/2021 16:55:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061616080900200000035999792
Número do documento: 21061616080900200000035999792

Tais apontamentos violam a regularidade e a lisura da prestação de contas, dificultando o
efetivo controle, por parte da Justiça Eleitoral, sobre a licitude da movimentação dos
recursos de campanha

Assim, em verdade, a irregularidade que ensejou a desaprovação das contas não
consistiu na ausência da comprovação das despesas com combustíveis, mas sim na ausência
de comprovação da propriedade do veículo supostamente cedido para a campanha e quel teria
justificado as despesas com combustíveis.
Note-se que, num primeiro momento, foi declarada a entrada de receita estimável
em dinheiro, relativa à utilização de um
, descrita como “cessão ou locação de
único veículo
veículos/ CESSÃO DE VEÍCULO DO PAI”, tendo sido indicada a placa DGL6170, e o doador
ADEMILSON ANTONIO TROC VARELA”, tendo sido estimado o valor de R$ 200,00 para esta
cessão, conforme é possível ser verificado no Relatório de Receitas Estimáveis em Dinheiro
(ID 27579416).
Foi apresentado, ainda, o Termo de Cessão de bem móvel (ID 27580616), no
qual consta como cedente “ADEMILSON ANTONIO TROC VARELA”, tendo sido descrito o
objeto da cessão o “veículo marca GM,
, placa DGL-6170”
modelo S10 DLX 2.8 4X4
(destaquei), portanto um veículo de combustão
.
à diesel
No entanto,
, o que é
houve gastos tanto com diesel como com gasolina
incompatível com o uso na campanha de apenas um veículo. Mais precisamente, foram gastos
R$ 130,01 com diesel (ID 27579866) e R$ 23,04 com gasolina (ID 27579766).
Além disso, efetivamente não foram juntados documentos do cedente e nem do
veículo, a fim de se comprovar a efetiva propriedade do veículo declarado.
Por mais que no recurso tenham sido tecidas vagas alegações acerca de
supostos erros formais de lançamento, não restou esclarecida a razão das inconsistências.
De acordo com o Relatório de Receitas e Despesas, o custo total da campanha
do recorrente foi de
, dos quais
foram de recursos estimáveis em
R$ 1.336,00
R$ 1.000,00
dinheiro e de
de recursos financeiros, tendo sido gastos
com
R$ 336,00
R$ 153,95
combustíveis e lubrificantes.
Logo,
das despesas financeiras foram realizadas com combustíveis e
45,81%
lubrificantes, representando, ainda,
do custo total da campanha ao se considerar no
11,52%
cálculo também os recursos estimáveis em dinheiro.
Dessa forma, não há como serem aplicados os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, pois ainda que módicos os valores envolvidos, a irregularidade não foi
irrelevante quando considerada proporcionalmente em relação ao montante total arrecadado,
além de que a ausência de comprovação da propriedade do veículo declarado inviabilizou a
fiscalização tempestiva pela Justiça Eleitoral e pela sociedade.
A comprovação da propriedade de veículo supostamente pertencente a familiar e
utilizado na campanha não é questão de menor importância, havendo despesa com
Num. 36918266 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/06/2021 16:55:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061616080900200000035999792
Número do documento: 21061616080900200000035999792

combustível. Esta Corte já entendeu que “É desnecessária a comprovação da cessão de
veículos pertencentes a familiar ou parente até o terceiro grau desde que comprovada a
”. (TRE-PR - EMBARGOS DE DECLARACAO EM PROCESSO
propriedade desses veículos
n 0602581-56.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 55665 de 06/12/2019, Relator ROGÉRIO DE
ASSIS, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 16/12/2019)
Somado a isso, não é irrelevante o gasto com combustível incompatível com o
veículo declarado.
Nesse sentido:
EMENTA - ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESAS NAS CONTAS. DESPESA FEITA POR
ELEITOR EM FAVOR DA CAMPANHA. ART. 39 DA RES. 23.463/15 DO TSE.
INAPLICABILIDADE DO DISPOSITIVO EM RAZÃO DO REEMBOLSO DA DESPESA.
FALTA DE PAGAMENTO DE DESPESA DE CAMPANHA. OFENSA AO ART. 27 DA RES.
23.463/15 DO C. TSE. GASTOS COM GASOLINA. INEXISTÊNCIA DE DOAÇÕES
ESTIMADAS E DE GASTOS COM VEÍCULOS QUE USEM ESSE TIPO DE
COMBUSTÍVEL. IRREGULARIDADES GRAVES. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO
PELO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE EM RAZÃO DOS ELEVADOS VALORES
DAS IRREGULARIDADES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 4. A
realização de gastos de campanha para a aquisição de gasolina exige, como
contrapartida, que tenha ocorrido a doação estimada em dinheiro de uso de veículos
ou, ainda, despesas com aluguel de veículos ou carros de som. Refuta-se a tese de
uso de veículo informado no registro de candidatura porque ele é movido a diesel e
não a gasolina.
(...) 6. Recurso conhecido e desprovido.
(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL n 49748, ACÓRDÃO n 53340 de 29/08/2017, Relator
Juiz PEDRO LUÍS SANSON CORAT, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 04/09/2017)

Isso porque, no mínimo, houve a omissão de receita relativa à cessão de veículo
movido a gasolina.
Quanto ao argumento de que se tratou de “um erro formal na hora de ser
e sem adentrar no mérito dos
lançadas a prestação de conta no sistema do SPCE”
documentos apresentados com recurso eleitoral, os quais, como já explanado, não são
conhecidos, é de se esclarecer que aqui a irregularidade é de ordem material e não meramente
formal e que, ademais, eventuais erros de lançamento devem ser sanados no momento próprio
e de forma específica, qual seja, pela prestação de contas retificadoras, sob pena de
confiabilidade das contas, independentemente do valor envolvido.
Nesse sentido:
EMENTA - ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. INOBSERVÂNCIA DOS
PRAZOS LEGAIS. DOAÇÃO MEDIANTE DEPÓSITO IDENTIFICADO EM VALOR
SUPERIOR AO FIXADO EM RESOLUÇÃO. DOAÇÕES ESTIMÁVEIS DE PESSOAS
FÍSICAS. OMISSÕES NAS CONTAS PARCIAIS. DESPESAS REALIZADAS ANTES DA
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. GASTO COM COMBUSTÍVEL SEM REGISTRO DE
VEÍCULOS. DESAPROVAÇÃO.
Num. 36918266 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/06/2021 16:55:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061616080900200000035999792
Número do documento: 21061616080900200000035999792

(...)
3. Doações estimáveis recebidas de pessoas físicas, com emissão de recibo eleitoral
descrevendo que se tratava de prestação de serviços pessoais e que, após a
abertura de diligência, foram requalificadas como cessão graciosa de veículos
automotores, com apresentação de contrato para uma delas, sem alteração dos
registros por meio de retificadora efetivamente apresentada. Quebra da
confiabilidade das contas. Inaplicabilidade dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, independentemente do valor envolvido.
4. Omissão de receitas e despesas na prestação de contas parcial via de regra configura
mero erro de procedimento, passível de ser sanado nas contas finais. Porém, no caso
concreto, parte das receitas omitidas foram apresentadas com graves divergências nas
contas finais, estando o recibo eleitoral emitido à época a descrever a prestação de
serviços pessoais e manifestação do candidato, acompanhado de contrato, a apontar que
se tratou de cessão de veículos. Hipótese em que a omissão na parcial acaba servindo
como reforço para a rejeição das contas, dada a nota de desconfiança que aduz ao
lançamento.
(...)
6. Despesas com combustíveis podem ensejar a desaprovação das contas face à omissão
de registro dos veículos presumidamente utilizados, seja a título de receitas estimáveis em
dinheiro ou de gastos com locação. Irregularidade que não restou sanada com a
apresentação de contrato de cessão de veículo para recibo eleitoral emitido à época que
descrevia a prestação de serviços pessoais pelo fornecedor.
7. Contas desaprovadas.
(TRE/PR – PC 0602776-41.2018.6.16.0000 – Rel. Dr. Jean Carlo Leeck, j. 06.11.2019,
DJE de 11.11.2019)

Por esses fundamentos, nego provimento ao recurso.
DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao
mantendo-se integralmente a sentença de desaprovação das contas.
recurso,

Des. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600523-95.2020.6.16.0134 - Marquinho - PARANÁ - RELATOR:
DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 CARLOS DANIEL VARELA
Num. 36918266 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/06/2021 16:55:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061616080900200000035999792
Número do documento: 21061616080900200000035999792

VEREADOR, CARLOS DANIEL VARELA - Advogado do(a) RECORRENTE: CHAIANE BLOEMER
DOS SANTOS - PR0093609 - RECORRIDO: JUÍZO DA 134ª ZONA ELEITORAL DE PALMITAL
PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 15.06.2021.
Num. 36918266 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/06/2021 16:55:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061616080900200000035999792
Número do documento: 21061616080900200000035999792